Tribunal: TJES
Processo: 0000019-39.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-39.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PEREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. TRÊS VETORIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA POR CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DO PRIVILÉGIO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP). A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela majoração da fração de redução do privilégio e aplicação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são:

(i) se a pena-base deve ser reduzida em razão da suposta indevida valoração negativa de três vetoriais;

(ii) se a fração de redução pela confissão espontânea deveria ser maior;

(iii) se a fração do privilégio (art. 121, §1º) deve ser fixada no patamar máximo (1/3);
(iv) se o regime inicial deve ser alterado para o semiaberto;

(v) se é possível o exame da detração penal e das custas processuais em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Correta a valoração negativa de três vetoriais: conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, o aumento aplicado pelo juízo a quo foi desproporcional, devendo ser ajustado com base na fração de 1/8, fixando-se a pena-base em 11 anos e 3 meses.

4. A confissão, ainda que parcial, foi relevante para o reconhecimento do privilégio, justificando a aplicação de fração mais benéfica (1/6), resultando em pena intermediária de 9 anos, 4 meses e 15 dias.

5. A fração de 1/6 aplicada para a causa de diminuição do privilégio foi mantida, diante da desproporcionalidade da reação do agente em face da provocação sofrida.
6. O regime inicial fechado permanece, ante a presença de três vetoriais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

7. Questões relativas à detração penal e custas processuais devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena para
07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão
, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento
:

A pena-base fixada acima do mínimo legal em razão de três vetoriais negativas deve observar fração proporcional, conforme orientação do STJ, aplicando-se, de regra, a fração de 1/8 por vetorial.

A confissão parcial, quando relevante para a formação do convencimento dos jurados, justifica aplicação de fração mais benéfica na segunda fase da dosimetria.

A fração de diminuição do homicídio privilegiado pode ser inferior ao máximo legal (1/3) quando a resposta do agente à provocação for desproporcional, desde que devidamente fundamentada.

A imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo com pena inferior a 8 anos, é admissível diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A análise da detração penal e das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 1º, 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.055.192/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/10/2022;
STJ, AgInt no HC 344.209/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 20/03/2017;
TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000019-39.2023.8.08.0054

APELANTES: BRUNO PEREIRA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO PEREIRA GONÇALVES
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 121, § 1º, do CP, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

A Defesa, em seu recurso (ID nº 16626273), limita sua insurgência à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ao argumento de que foram indevidamente valoradas negativamente as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, às circunstâncias e às consequências do crime. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução (1/3) prevista para o homicídio privilegiado, reconhecido pelo Tribunal do Júri, por ausência de fundamentação concreta quanto à escolha da fração mínima de 1/6.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16626275, pugnando pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 16989983.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Inicialmente, cumpre destacar os fatos reconhecidos pelos jurados do Tribunal do Júri, os quais formaram a base para a condenação do apelante. Consta dos autos que, no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 23h20, na Rua Thereza Fiorentini, em São Domingos do Norte/ES, o réu BRUNO PEREIRA GONÇALVES, agindo sob domínio de violenta emoção, logo após provocação considerada injusta por parte da vítima Marcos Moreira Vitório, efetuou disparo de arma de fogo que o atingiu, levando-o à morte conforme laudo pericial de fls. 58/59.

O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade e autoria do delito, bem como a tese defensiva de homicídio privilegiado, nos moldes do art. 121, § 1º, do Código Penal. A referida decisão está lastreada em prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, sendo inadmissível reexame das teses absolutórias rejeitadas pelo Tribunal do Júri (Súmula 7/STJ).

I – DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ao reconhecer como desfavoráveis três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Entendeu-se inadequada a conduta social do réu, uma vez que este, embora já respondesse a outro processo por tentativa de homicídio, portava arma de fogo em via pública, comportamento que revela temeridade e evidente reprovabilidade social. Também foram valoradas negativamente as circunstâncias do crime, porquanto o delito ocorreu em ambiente público, durante comemorações políticas e na presença de diversas pessoas, demonstrando desprezo pela incolumidade de terceiros e potencializando o risco concreto à coletividade. Ademais, as consequências do crime foram consideradas agravadas, pois a morte da vítima, ocorrida de forma abrupta e diante de populares, gerou impacto emocional significativo em seus familiares e repercussão social acima do padrão inerente ao tipo.

Com efeito, os fundamentos utilizados pelo magistrado encontram suporte no conjunto probatório, notadamente quanto à conduta social reveladora de periculosidade, às circunstâncias fáticas que ampliaram a reprovabilidade da ação e às consequências que transbordaram o resultado típico.

Entretanto, embora legítima a identificação de três vetoriais negativas, reputo necessário ajustar o critério de exasperação adotado, de modo a torná-lo proporcional e compatível com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consoante entendimento daquela Corte, ainda que não exista fórmula matemática vinculante para a majoração da pena-base, é considerado adequado e razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário, sobretudo quando ausentes circunstâncias excepcionais que recomendem acréscimo mais elevado.

No presente caso, tratando-se de homicídio privilegiado, cuja pena abstrata varia entre 6 e 20 anos, tem-se intervalo de 14 anos. Assim, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável corresponde ao acréscimo de 1 ano e 9 meses por vetorial negativa, totalizando 5 anos e 3 meses de aumento.

Desse modo, partindo-se da pena mínima de 6 anos, a pena-base deve ser fixada em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, o que se revela mais compatível com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da motivação racional dos atos decisórios.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses.

Contudo, a jurisprudência pacífica do STJ orienta que, em casos de confissão qualificada e relevante, como no presente feito, a redução deve ser proporcional à sua utilidade e espontaneidade, mesmo que não tenha sido integral.

In casu
, a confissão parcial apresentada pelo réu foi suficientemente relevante para influenciar o convencimento do Conselho de Sentença, que reconheceu a ocorrência do homicídio privilegiado por violenta emoção.

Nesse contexto, revela-se mais adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ora reajustada, no total de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Assim, promovendo-se o redimensionamento de ofício, a pena intermediária deve ser fixada em 9 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, relativa ao homicídio privilegiado, o juízo sentenciante reduziu a pena em 1/6, sem, contudo, apresentar fundamentação específica quanto à escolha da fração mínima, limitando-se a registrar genericamente a incidência da minorante.

Essa omissão viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação adequada e individualizada para todos os atos jurisdicionais, além de contrariar a orientação firmada pela jurisprudência superior, segundo a qual a ausência de motivação concreta impõe a aplicação da fração máxima legal de 1/3 (STJ, AgRg no AREsp 2.055.192/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgInt no HC 344.209/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro).

Todavia, no caso em questão, o conjunto fático probatório revela desproporcionalidade significativa entre a suposta provocação da vítima e a reação do agente, que efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima já imobilizada por terceiro, em local público e de maneira abrupta. Essas circunstâncias demonstram que, embora tenha havido reconhecimento da violenta emoção, a resposta do réu extrapolou em muito a intensidade do estímulo provocador, não se justificando, portanto, a aplicação da fração máxima.

Diante disso, a manutenção da fração de 1/6 se mostra juridicamente adequada, diante da gravidade objetiva do comportamento do réu e da reduzida intensidade da provocação sofrida.

Aplicada a referida fração sobre a pena intermediária ora fixada em 9 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tem-se a pena definitiva reduzida para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

O regime inicialmente fechado deve ser mantido, mesmo diante da pena fixada em patamar inferior a 8 anos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis expressamente reconhecidas na primeira fase da dosimetria, notadamente a conduta social do réu, as circunstâncias do crime e suas consequências. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, tais elementos justificam a imposição de regime mais gravoso, de forma fundamentada, não se tratando de aplicação automática ou desproporcional.

Quanto ao pleito de detração penal, observa-se que o tempo de prisão provisória eventualmente cumprido pelo réu deverá ser considerado no momento da execução penal, conforme previsão do art. 42 do Código Penal e do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Logo, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, que detém competência para aferir, com base nos dados atualizados do cumprimento da pena, a eventual incidência da detração, devendo a defesa formular o pedido perante aquele juízo, oportunamente.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção de custas processuais, entendo que o Juízo da Execução Penal é o competente para apreciação da matéria, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para

dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.